Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-85.2023.8.11.0095
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-85.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. - CNPJ: 63.063.689/0001-13 (APELANTE), SAMANTHA SANTANA DE JESUS - CPF: 412.360.348-30 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DOGLAS DE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 059.079.891-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENVOLVENDO INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Obrigação de Fazer, Tutela de Urgência Antecipada e Indenização por Danos Morais em face de FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA., visando à emissão de diploma de pós-graduação em Direito Ambiental e indenização por danos morais. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo a emissão do diploma, mas condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.120,00. A instituição interpôs recurso de apelação, arguindo preliminar de incompetência da Justiça Estadual, com fulcro no Tema n.o 1.154 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal;

(ii) avaliar, caso superada a preliminar, se houve falha na prestação do serviço educacional que justifique a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.o 1.154 da Repercussão Geral, fixou a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que envolvam a expedição de diplomas por instituições de ensino superior privadas integrantes do Sistema Federal de Ensino, ainda que haja pedido de indenização.

4. A controvérsia sobre a emissão de diploma de pós-graduação, ainda que envolva instituição privada, atrai a competência da Justiça Federal, por envolver a atuação de autarquia federal (Ministério da Educação – MEC), responsável pela fiscalização e normatização do ensino superior.

5. A ausência formal da União ou do MEC no polo passivo não afasta a competência da Justiça Federal, visto que seu interesse jurídico é direto e inafastável para a resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos à Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso – TRF1, por incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Federal processar e julgar controvérsias relativas à expedição de diploma de conclusão de curso superior por instituições privadas integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que envolvam pedido de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevan
tes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1o, e 337, II; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.o 1.154 da Repercussão Geral (ARE 1.258.538 RG/SP); TJMT, Apelação Cível n.o 1002175-55.2023.8.11.0003; TJMT, AI n.o 1026909-45.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta/MT, que, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de urgência Antecipada e Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, não emitindo o diploma requisitado, mas condenado a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 14.120,00.

Em preliminar, nas razões recursais, a apelante alega que compete à justiça federal toda e qualquer questão relativa à expedição de diploma, nos termos do Tema n.o 1154 do STF, o que torna a presente ação nula.

No mérito, aponta não ter cometido nenhuma conduta ilícita capaz de violar a honra, imagem ou bom nome de DOGLAS, não sendo justificável a sua responsabilidade civil, o que impõe o afastamento do dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado à título de dano moral e que o juros moratório corra a partir da citação por se tratar de relação contratual.

Intimado, o apelado apresentou suas contrarrazões (Id.

286342399).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de uma
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de urgência Antecipada e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DOGLAS DE OLIVEIRA DE CARVALHO
, em desfavor da FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA, buscando a emissão de diploma de pós-graduação e indenização por danos morais.

O autor relata que foi aluno do curso de pós-graduação em Direito Ambiental na instituição Apelante, tendo concluído o referido curso no ano de 2020. Ele relata que, passados mais de dois anos desde a finalização, não recebeu o diploma correspondente, sendo informado recentemente que a faculdade se recusou a emitir o documento sob a justificativa de que, no momento da matrícula, ele ainda não havia concluído o curso de graduação.

O autor sustenta que, quando efetuou a matrícula na pós-graduação, a instituição não exigiu a apresentação do diploma de nível superior, tampouco mencionou tal requisito ao longo do curso, permitindo que ele frequentasse normalmente as aulas e efetuasse o pagamento integral das mensalidades.

Afirma ainda que a ausência do diploma de pós-graduação causou-lhe diversos prejuízos, destacando-se, entre eles, a impossibilidade de participar de concursos públicos relacionados à área de especialização que cursou.

Assim, por meio da presente ação, pleiteou a emissão do diploma do referido curso e indenização por danos morais.

Após a regular tramitação do feito, o juízo de primeira instância julgou
parcialmente

procedente
a demanda. É a sentença, no essencial:

“[...]Desse modo, determinar a emissão do diploma de conclusão do curso de pós-graduação seria contrária à previsão legal e, por isso, ilegal.

Concordar com a emissão do Diploma chancelaria a ilegalidade, inclusive fortalecendo a ideia de que o descompasso com a norma não acarreta responsabilidade entre os envolvidos.

Como se nota, esse raciocínio vale para ambos os lados. Para a Instituição, impedindo a abertura gananciosa de vagas, bem como para o aluno, obrigando-o a seguir os fundamentos (normativos e lógicos) relacionados à pós-graduação.

Por isso, quanto à emissão do Diploma, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido.

Contudo, a impossibilidade de se determinar a emissão do certificado de conclusão do curso de pós-graduação não exclui a possibilidade de ato ilegal.

Ato esse vinculado à permissão da matrícula do autor em curso de pós-graduação mesmo não sendo exigido (ou levado em conta) o término da graduação.

Portanto, tratando-se de situação que envolva responsabilidade civil, imprescindível a observância de seus requisitos para que se conclua no sentido da existência ou não do dever de indenizar por parte da parte-requerida.

Assim, é dos autos que o contrato realizado entre as partes, ao elencar os documentos exigidos para a realização da matrícula, não elencou a necessidade de apresentação do diploma de curso superior, conforme cláusula 2.2 (ID 135966583 - Pág. 7), bem como que, na ficha de entrevista, o autor informou que desejava realizar o curso de pós-graduação junto à requerida, ou seja, era de sua responsabilidade fiscalizar se o requerente cumpria os requisitos para se matricular no aludido curso.

Aliás, importante sublinhar que o documento acima mencionado recebe o título de “Contrato de prestação de serviços educacionais na modalidade de Ensino a Distância (EAD) – GRADUAÇÃO”, sublinhando-se o último termo, o que explica a razão de ser exigido apenas documento relacionado ao Ensino Médio.

Se houve outro documento, não se encontrou explicação.

Seja por desídia, interesse, administração errada, etc., falhou a Instituição, já que gerou a expectativa no aluno/autor.

Nota-se, também, que o requerente finalizou o curso no segundo semestre de 2020 (ID 135966588) e realizou o pagamento integral das mensalidades devidas (ID 135966590), bem como que, a despeito de acreditar ter cumprido os requisitos, não teve o diploma emitido pela requerida, tampouco lhe foi apresentada justificativa antes do ano de 2023, mesmo após muita insistência e tentativa de contato com a instituição requerida, por e-mail.

Conclui-se, assim, que houve falha na prestação do serviço pela requerida, uma vez que incabível a pretensão de transferir para o aluno/contratante a sua obrigação de informar, comunicar e verificar se cumpriu as condições mínimas para a especialização, sendo de competência da instituição requerida informar sobre os requisitos necessários ao ingresso no curso de pós-graduação, no momento da matrícula, procedendo à análise dos documentos antes de permitir o ingresso no curso.

A ausência de cautela resultou em prejuízos ao requerente, especialmente, em relação à sua expectativa de direito de se ver diplomado em um curso de pós-graduação, considerando-se, especialmente, que este foi integralmente cursado e pago, utilizando-se disso, inclusive, em provas de título de concursos dos quais participa, conforme afirmado.

Tal ato é capaz, por si só, de gerar dano moral, não carecendo aqui de ingressar nas conceituações de dano moral, bastando frisar que a ninguém é dado deixar outrem em situação de aflição sem motivo justo.

A falta de motivo, como dito, é a falha na prestação do serviço ao não informar ao requerente sobre os requisitos necessários ao ingresso no curso de pós-graduação, no momento da matrícula, procedendo à análise dos documentos antes de permitir o ingresso no curso. A aflição, agora se sublinha, é o abalo psicológico pela frustação da expectativa do direito de se ver diplomado em um curso de pós-graduação, considerando-se, especialmente, que este foi integralmente cursado e pago.

Por isso, reconhece-se o ato ilícito, o dano moral, mas este é limitado (art. 944 do Código Civil).

Isso não significa que a extensão de tal dano seja aquela pretendida pela parte-autora.

(...)Do que se estruturou, tem-se a discussão entre pessoa física e jurídica que NÃO MATINHAM relação frequente (valoração positiva para a requerida), HAVENDO comprovação de prejuízo além do fato de per si – impossibilidade de se valer do diploma de conclusão do curso de pós-graduação em provas de título de concursos prestados pelo requerente (valoração negativa para a requerida), NÃO HAVENDO comprovação de outros problemas semelhantes (valoração neutra).

Por isso, partindo de parâmetro conhecido (salário mínimo), fixa-se o valor de indenização em R$14.120 (10 salários mínimos).

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial, isso para:

1.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido para que seja “ENTREGUE o Certificado de Conclusão do Curso de Pós Graduação em Direito Ambiental”;

2.

CONDENAR a parte-requerida ao pagamento de R$14.120 (10 salários mínimos), a título de DANOS MORAIS, à parte-autora.

a.

Juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do arbitramento, nos termos dos Enunciados das Súmulas n.o 54 e n.o 362 do STJ. [...]”
(ID. 286342381)

A apelante, em suas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do juízo
a quo
, com fundamento no Tema n° 1154 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pois bem.

Com efeito, a análise dos autos revela que a controvérsia posta em juízo versa sobre relação jurídica estabelecida com uma instituição de ensino superior. Em casos que envolvem entidades de ensino, a competência para o julgamento da causa deve ser definida pela natureza jurídica da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1.154 da Repercussão Geral (ARE 1.258.538 RG/SP), fixou a seguinte tese:
"Compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem como interessadas, na condição de parte ou de terceira interveniente, incluídas as ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de relação de trabalho ou de consumo, ou de atos ilícitos".

Embora o nome da tese possa remeter a uma abrangência mais ampla, o contexto da decisão do STF no referido tema reafirmou, para casos de ensino superior, a competência da Justiça Federal para litígios que envolvam entidades federais de ensino ou o sistema federal de ensino.

Apesar da FMU, ora apelante, ser uma instituição de ensino particular, o controle e a supervisão das instituições de ensino superior, inclusive quanto à emissão e registro de diplomas, são atribuições da União e de suas autarquias, como o Ministério da Educação (MEC).

Assim, em demandas que discutam a regularidade e validade de atos relativos à educação superior, como a emissão de diplomas, a União e o MEC possuem interesse jurídico direto na lide, o que, por consequência, atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – TEMA 1154 DO STF - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ENCAMINHAR O PROCESSO PRINCIPAL À SEÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”
(Tema n. 1154 do STF). (N.U 1026909-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (g. n.)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. EMISSÃO DE DIPLOMA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (TEMA No 1.154/STF). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. 1- A discussão sobre entrega de diploma/certificado no ensino superior, ainda que a pretensão seja exclusivamente indenizatória, é de competência da Justiça Federal, nos termos e limites do Tema 1.154/STF.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1031235-66.2017.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024) (g. n.)

“(...)II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (ii) avaliar se houve falha na prestação do serviço educacional que justifique a condenação por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.154, fixa que compete à Justiça Federal processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas por instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, ainda que envolvam pedido de indenização. 4. Em precedentes análogos, esta Câmara reconhece a incompetência da Justiça Estadual para causas dessa natureza, remetendo os autos à Justiça Federal.
5. A controvérsia sobre a emissão do diploma, mesmo sendo uma instituição privada de ensino, enquadra-se no âmbito de regulação federal, o que atrai a competência da Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
1 . Compete à Justiça Federal processar e julgar controvérsias relativas à expedição de diploma de conclusão de curso superior por instituições privadas de ensino integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que envolvam pedidos de indenização por danos morais.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021755520238110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025) (g. m.)

Ainda que a lide originária envolva uma relação de consumo, a matéria de fundo –
a validade e regularidade do ato de emissão de diploma de pós-graduação
– perpassa a atuação da autarquia federal responsável pela fiscalização e normatização do ensino superior no Brasil.

A ausência do MEC ou da União no polo passivo não afasta a competência da Justiça Federal, uma vez que o interesse jurídico dessas entidades é manifesto e inafastável para a resolução da controvérsia.

Dessa forma,
entendo que a presente ação deveria ter sido proposta perante a Justiça Federal, a quem compete o julgamento da demanda.
A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto, pelas razões alhures,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
acolhendo
a preliminar suscitada pela FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA, para anular a sentença recorrida e, assim, determinar a remessa do feito à Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso – TRF1, ante a incompetência da justiça estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025